Tribunal: TJSP
Processo: 1000625-76.2016.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000625-76.2016.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que são apelantes AUTO
MECANICA AMAURI (AMAURI CARLOS CABLOCO-ME), JOYCE SOARES
CABOCLO (JUSTIÇA GRATUITA) e AMAURI CARLOS CABOCLO, é apelado
GILMAR DE SOUZA BETINELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-76.2016.8.26.0383 - im
2
Voto no 35.922
APELAÇÃO No 1000625-76.2016.8.26.0383
COMARCA: NHANDEARA
APTES.: AUTO MECÂNICA AMAURI (AMAURI CARLOS CABLOCO-ME);
JOYCE SOARES CABOCLO; AMAURI CARLOS CABOCLO
APDO.: GILMAR DE SOUZA BETINELI
JUIZ(A): RENATO DOS SANTOS
Prestação de serviços mecânicos. Ação de indenização.
Danos morais. Reparação que deve atender às condições
econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do
fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua
finalidade. Redução do quantum fixado pelo juiz singular.
Necessidade.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização,
fundada em contrato de prestação de serviços mecânicos, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 212/218, cujo relatório se
adota.
Inconformados, apelam os réus (fls.
222/228), pleiteando a reforma do julgado. Aduzem, em breve síntese, que os
danos morais não foram comprovados no feito. Subsidiariamente, pugnam
pela redução da quantia fixada a esse título (R$ 10.000,00).
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre asseverar que as
questões referentes aos danos materiais estão superadas pela r. sentença,
capítulo contra o qual não houve interposição de recurso, restando apenas a
análise dos danos morais e a quantificação do prejuízo extrapatrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-76.2016.8.26.0383 - im
3
Pois bem.
Como já registrado na decisão ora
objurgada, casos como os dos autos, não podem ser tidos como mero
aborrecimento, já que, conforme se depreende da situação fática, o
consumidor passou por um verdadeiro desgaste para ter sua situação
resolvida. O tempo perdido pelo autor diante da negligência, informações
lacônicas e descaso dos apelados é mais que suficiente para configurar o dano
moral.
Houve uma frustação legítima nas
expectativas do autor, que deixou seu veículo na oficina requerida para um
simples conserto, sob a guarda dos réus, que transformaram o que seria um
serviço de rotina em um calvário de meses.
Como restou incontroverso no feito, a
filha do proprietário da oficina, a aqui apelante Joyce, saiu para testar o carro
sob fortes chuvas, ou seja, quando a probabilidade de acidentes aumenta, o
que deveria fazer com que os requeridos atuassem com cautela redobrada, o
que não se verificou, pois a ré Joyce colidiu com outro veículo, causando
danos ao automóvel do autor, o qual permaneceu por meses sem usufruir de
seu veículo.
Nesses termos, resta enfrentar somente
o valor da condenação.
É consabida a dificuldade de que se
reveste a quantificação da indenização por danos morais, que deve levar em
conta a gravidade do dano, a sua extensão, a posição social e econômica das
partes, as finalidades reparatória e punitiva da indenização, devendo ser ela
suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que, todavia, permita o
enriquecimento sem causa do ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-76.2016.8.26.0383 - im
4
Sopesados todos os aspectos antes
mencionados, considera-se que a importância fixada pelo juiz singular (R$
10.000,00) deve ser reduzida para R$ 3.000,00, corrigida desde a data da
decisão proferida na instância a quo (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, aplicáveis da citação.
No mais, ficam mantidos os ônus
perdimentais fixados na r. sentença.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao apelo, para reduzir o valor da indenização a título de danos
morais.
CESAR LACERDA
Relator